Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-39.2021.8.11.0091
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000805-39.2021.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ANA CARLA PAULINO - CPF: 024.954.271-46 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), ADILSON ANTONIO ARAUJO - CPF: 798.105.861-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a perda superveniente do objeto dos embargos à execução e invertendo o ônus sucumbencial, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, somente é cabível em caso de desprovimento integral do recurso. No presente caso, houve provimento ao apelo, sendo, portanto, inaplicável a referida majoração.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "A majoração de honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC, é inaplicável quando há provimento do recurso."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059, Recurso Repetitivo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ANA CARLA PAULINO
e por
ADILSON ANTÔNIO ARAÚJO
contra o v. acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto para reconhecer a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, inverter o ônus sucumbencial e, consequentemente, condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios nos termos fixados pelo d. Juízo
a quo
, em atenção ao princípio da causalidade.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência omissão no v. acordão embargado por não majorar os honorários advocatícios devidos.

Instado para apresentar suas contrarrazões, o embargado quedou-se inerte (Id. 240306667).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ANA CARLA PAULINO
e por
ADILSON ANTÔNIO ARAÚJO
contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto para reconhecer a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, inverter o ônus sucumbencial e, consequentemente, condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios nos termos fixados pelo d. Juízo
a quo
, em atenção ao princípio da causalidade.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante apontou a existência de erro material na decisão embargada que, ao dar provimento e inverter o ônus sucumbencial, não majorou os honorários sucumbenciais em seu favor.

Em julgamento de recurso repetitivo, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que a majoração de honorários de sucumbência no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, só é possível nos casos de decisão pelo não provimento integral ou pelo não conhecimento (Tema n. 1.059).

Vejamos o dispositivo da tese fixada:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
."
[sem destaque no original]

Logo, considerando o provimento do apelo, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, condenando a parte apelada, ora embargada, ao pagamento de honorários advocatícios à embargante, não há que se falar em majoração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o voto condutor do v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024